Tribunal: TJPA
Processo: 0806591-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806591-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado na forma tentada – Reiteração de pedidos analisados em Habeas corpus anteriormente impetrado – Não conhecimento - Excesso de Prazo – Paciente pronunciado – Interposição, inclusive,

de Recuso em Sentido Estrito - Instrução encerrada – Incidência das Súmulas 08 e 52 do Superior Tribunal de Justiça – Constrangimento inocorrente.

1-

É
inviável a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos, não se faz
endo
possível o enfrentamento, neste
writ,
das questões
analisadas em julgado anterior, daí que não conhece de tais inconformismos
.

2-

Quanto ao excesso de prazo, observa-se que o paciente foi pronunciado
,
recorreu recentemente da decisão; estando tão somente no aguardo do julgamento Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, para a designação do Tribunal do Júri, ou seja, a instrução criminal se encerrou, restando, dessa forma, superado tal argumento, nos termos das
Súmulas

nº 21 e nº 52 do e. Superior Tribunal de Justiça.

3-

Assim, não se visualiza
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora
, evidenciando dessa forma, ausência de constrangimento ilegal, passível de reparação nesta superior instância
.

4-

Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
30ª Sessão Ordinária por videoconferência,
aos
dezesseis
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari - Proc. nº 0000441-54.2018.8.14.0011 -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, preso em flagrante
sob a acusação da prática do crime do art. 121, c/c art. 14, II, do CP
, sofre constrangimento ilegal,
em virtude de ausência de justa causa para mantê-lo encarcerado, inexistindo os requisitos do art. 312 do CPP; além do excesso de prazo no confinamento que perdura há 48 meses, sem o encerramento da instrução; incidindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que trata sobre o risco do COVID-19, vez que já foi acometido de hipertensão, e possui filhos menores de 12 anos.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (fls. 58-ID Num. 5649619); prestadas as informações de praxe (fls. 69/74-ID Num. 5672459), constando parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial do writ, vez que constam teses defensivas já apreciadas em habeas corpus anteriores, e, quanto as demais, opina pela denegação da ordem.

Constatada a minha prevenção, os autos vieram a minha relatoria, o que prontamente aceitei (Relator dos H
abeas
C
orpu
s nº 0810739-71.2019.8.14.0000 e n° 0803431-47.2020.8.14.0000), respectivamente.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
já pronunciado em 17.03.2021,

e segregado desde outubro/2018, configurando, no dizer do impetrante, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, além de ser ele, ANTÔNIO, primário e de bons antecedentes, pai de menor de 12 anos que necessita de seus cuidados.

1) Preliminarmente
,
esclareço que assiste razão ao douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, ao opinar pelo conhecimento parcial do
writ
, uma vez que, por ocasião do HABEAS CORPUS registrado sob nº
0803431-47.2020.8.14.0000, julgado nos dias 02 a 04.06.2020, impetrado em prol do paciente, de minha relatoria, as teses relacionadas à ausência de justa causa para a constrição; direito a prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores de 12 anos; risco de contaminação pelo Covid-19; predicados pessoais; todos esses argumentos, de fato, já foram de objeto de análise por esta Colenda Seção de Direito Penal na 12ª Sessão Ordinária/2020, constituindo, assim, mera reiteração de pedidos, daí que, NÃO CONHEÇO de tais inconformismos, vez que
inviável a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos
.

2) Passo então, a análise do EXCESSO DE PRAZO para o encerramento da instrução criminal:

Inicialmente deve ser ressaltado, que já
pacífico o entendimento desta Seção de Direito Penal neste particular, não há que se falar em reiteração
, porquanto
a questão não foi analisada de forma recente (junho de 2020)
,
e,
como de conhecimento geral, na
esfera
tempo
ral
,
tal
situação pode
redundar
, em momento futuro, constrangimento até então in
ocorr
ente
, cabendo o exame da suposta ilegalidade,

acontecer
considerando as informações de primeiro grau quanto ao andamento do processo, as quais permitirão melhor aquilatar os motivos do alongamento
alegado
.

Pois bem. Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
- fls. fls. 69/74-ID Num.
5672459

- que ANTONIO CARLOS, vulgo “
TIQUE”,
foi devidamente pronunciado
pelo delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado,
estando tão somente no aguardo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, interposto recentemente pela defesa do paciente, para a designação do Tribunal do Júri, ou seja, a instrução criminal se encerrou, restando, dessa forma, superado o argumento de excesso de prazo, nos termos das
Súmulas

nº 21 e nº 52 do e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

-
Súmula 21 do STJ
: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

-
Súmula 52 do STJ:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

Lado outro, perfeitamente motivado pelo Juízo impetrado a manutenção do confinamento, revisto e indeferido pedido de revogação no dia 20.07.2021 (
Site
de consulta do TJ/PA), vez que se trata de réu que detém periculosidade acentuada, respondendo ainda, na comarca, pelos crimes de estupro (Proc. 0000923-02.2018.8.14.0011); desacato (Proc. 0002465-26.2016.8.14.0011); roubo majorado – julgado (Proc. Nº 00003269-86.2019.8.140011.); e lesão corporal grave ( Proc. Nº 0031386-29.2015.8.14.0011), e o fato de ainda não ter sido designada nova data do julgamento do paciente em plenário, se dá em razão da interposição do RESE por sua própria defesa, d
izendo o magistrado
,
corretamente, “que
a custódia cautelar, por ora, ainda se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo a não cometer mais delitos
”
.

Como visto, não se visualizou
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora,
evidenciando regularidade na instrução, já encerrada, além do que
o
excesso de prazo
deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com suspensão necessária do expediente presencial, com a edição, nesse sentido, de Portarias pelo Tribunal, o que acarretou um pequeno e justificável prolongamento da instrução criminal, em razão da pandemia do novo coronavirus, somado ao fato, que o paciente chegou a está foragido do distrito da culpa (narrado pelo Juízo na Pronúncia).

Assim, não se visualiza
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora
, evidenciando dessa forma, ausência de constrangimento ilegal, passível de reparação nesta superior instância
.

PELO EXPOSTO,

CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO A
ORDEM.

Belém-PA,
16
de
agosto
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 17/08/2021